Tribunal: TCU
Processo: 028.110/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1431/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com a proposta da unidade técnica nos autos (peças 3 a 5), em conhecer da presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os requisitos de materialidade, relevância e risco que ensejem a atuação deste Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.110/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Ramalho - SP. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fazendo referência ao Ofício CGC-SEB N°0518/2020-TCE/SP, e ao Ministério dos Esportes; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 106, § 3o, inciso I e § 4o, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 169, inciso III, do RITCU.